Tribunal: TJBA
Processo: 8173532-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173532-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO FERREIRA MARQUES

Advogado(s)
:
SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, JANAINA DA SILVA FERNANDES

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO PEREZ DE REZENDE, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, SERGIO SCHULZE, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PREVISTA. LEGALIDADE DAS TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO E REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. O processo trata de Apelação Cível interposta por consumidor contra a sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato. A ação buscava anular e modificar cláusulas de um contrato de empréstimo pessoal com garantia de veículo firmado com a instituição financeira, sob a alegação de juros abusivos, venda casada de seguro e cobrança ilegal de tarifas e encargos de atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão exige definir se o contrato apresenta cláusulas abusivas que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, à permissão para cobrar juros sobre juros, à licitude das tarifas administrativas repassadas ao cliente, à suposta venda casada de seguro e à validade dos encargos cobrados em caso de atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios não pode ser reduzida apenas por ultrapassar o limite de 12% ao ano. A abusividade só ocorre quando a taxa exigida é claramente superior à média do mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma operação e período, o que não foi provado neste processo.

4. A cobrança de juros capitalizados em período inferior a um ano é lícita em contratos assinados após o ano 2000, desde que a previsão seja clara. A indicação de taxa anual superior a doze vezes a taxa mensal é prova suficiente de que o consumidor foi informado sobre a cobrança.

5. As tarifas de Cadastro, Avaliação do Bem e Registro de Contrato são válidas. A tarifa de cadastro remunera o serviço de início de relacionamento. O registro do contrato no órgão de trânsito foi devidamente provado pela instituição financeira, justificando a cobrança.

6. A alegação de venda casada referente ao seguro prestamista exige prova de que o consumidor foi forçado a aceitar a proteção para obter o crédito. A simples adesão em cláusula opcional e destacada não anula a contratação.

7. O contrato não prevê a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos. A previsão de juros remuneratórios, juros de mora e multa moratória respeita a legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15%, com cobrança suspensa devido à Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

1. A taxa de juros remuneratórios em contrato bancário só é considerada abusiva quando comprovada a desvantagem exagerada em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma operação.

2. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa mensal autoriza a cobrança de juros capitalizados.

3. É lícita a cobrança de tarifas de avaliação e registro de contrato em financiamento de veículos quando provada a prestação do serviço; bem como a contratação de seguro prestamista quando realizada de forma opcional e sem prova de venda casada.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º e 51; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas:
Apelação/Reexame Necessário 8000117-31.2022.8.05.0077, Rel(a). Des(a). Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 03/03/2026; Apelação/Reexame Necessário 8081202-05.2024.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 03/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8173532-89.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCELO FERREIRA MARQUES e como apelada CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora